Tribunal: STF
Processo: Rcl 51773
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de tutela provisória, ajuizada em face de ato do Presidente da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, no Processo 0143561-76.2019.8.06.0001, que, ao negar seguimento ao agravo interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como violado a Súmula 727/STF.



    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário por ausência de pressuposto formal de admissibilidade, qual seja, a inexistência de preliminar fundamentada de repercussão geral, foi apresentado agravo de instrumento com alicerce no artigo 1.042 do CPC. 



    Informa-se que referido recurso foi decidido pela própria presidência da Turma Recursal, ou seja, o próprio magistrado que prolatou a decisão que negou seguimento ao RE analisou monocraticamente o recurso de agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal. Em seguida, relata-se que foram opostos embargos de declaração suscitando ofensa à Súmula 727 do STF.



    Aduz-se, em síntese, com a usurpação da competência desta Casa. Defende-se que o agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no 1.042 deve ser remetido ao STF, Tribunal competente para análise do recurso. 



    Assim, requer a concessão de tutela provisória com vistas a obstar a expedição da certidão de trânsito em julgado nos autos do processo nº 01435617620198060001 e, no mérito, seja julgada procedente esta ação para anular a decisão da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso de agravo em recurso extraordinário e encaminhá-lo ao STF. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela ausência de prequestionamento (eDoc 6, p. 104-105): 



    “Estado do Ceará, inconformado com a decisão colegiada de pág. 286/287 a qual conheceu do recurso, interposto por ele, negando-lhe provimento, mantendo a sentença proferida em primeiro grau, interpôs o recurso extraordinário sub examine, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a" da CF/88. Busca, assim, a reforma da decisão retro, por contrariar dispositivos constitucionais (art.40, §10), a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral. 



    O recurso extraordinário em análise não pode ser admitido, porquanto não preenche os requisitos necessários, especialmente o prequestionamento da questão de direito em matéria constitucional que elegeu como objeto.



     É que, conforme definição de Fredie Didier Jr. (2016, p. 310), ‘considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional’. 



    Ou seja, para que reste demonstrado o requisito do prequestionamento, não basta a mera indicação ou menção a dispositivo ou preceito normativo, fazendo-se necessária a discussão ou debate sobre o tema, sendo irrelevantes considerações laterais que não constituem fundamento do acórdão. 



    Demais disso, o autor/recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral. 



    Acerca desta, dispôs: ‘Não se pode negar que o regime constitucional aplicável aos servidores públicos no tocante à aplicabilidade da conversão do tempo especial em comum para fins de concessão da aposentadoria especial insculpida no art. 40, §4º, III, da Constituição Federal, é matéria que possui profundo e sério conteúdo jurídico-social, especialmente, porque diz respeito ao tratamento do regime de previdência própria de todos os entes federados brasileiros, que deve ser equivalente em todo o país.’



     Ocorre que não há que se falar em repercussão geral implícita ou presumida, conforme entendimento do STF esposado no RE nº 1102511 AgR/AL (julgado em 17/08/2018), no ARE 1093600 AgR/MG (julgado em 04/04/2018) e no ARE 988125 AgR/SP (julgado em 05/02/2018). Na dicção da Corte Suprema, “a obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1018358 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018). 



    No recurso em análise, a parte restringiu-se a arguir, de modo genérico, abstrato e inespecífico, que a questão goza de repercussão geral, sem, contudo, minudenciar-lhe a ocorrência em relação à espécie de matéria tratada. Não é caso de acolhimento da tese de que a decisão afeta milhares de indivíduos quando a parte não demonstra minimamente a ocorrência de situações similares à ora tratada noutros casos.



     Ressalte-se que, de acordo com o artigo 1.030, inciso V do CPC, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido realizar o juízo de admissibilidade recursal, e, sendo este negativo, negá-lo seguimento, o qual, por por óbvio, é restrito à observância de requisito relacionado à regularidade formal e, assim sendo, não inviabiliza o exame da existência ou não da repercussão geral a que faz referência o § 2º do art. 1.035 do CPC. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário”.



    Observando as razões que levaram o óbice do extraordinário e nessa análise preliminar, parece-me que a negativa de seguimento ao agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    É também o que está consagrado na Súmula 727 do STF, in verbis: 



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Aparentemente, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, tornando incabível a apresentação do agravo interno. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha transitar em julgado.



    Destarte, defiro a tutela provisória para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente